Tribunal: TJSP
Processo: 0032198-27.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória e ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Conexão não verificada - Causa de pedir e pedidos diversos - Ausência de risco de prolação de decisões conflitantes - Inaplicabilidade do disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil – Eventual prejudicialidade externa que se resolve com o sobrestamento do feito – Art. 313, V,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação indenizatória e ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Conexão não verificada - Causa de pedir e pedidos diversos - Ausência de risco de prolação de decisões conflitantes - Inaplicabilidade do disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil – Eventual prejudicialidade externa que se resolve com o sobrestamento do feito – Art. 313, V, a , do CPC - Conflito procedente - Competente o Juízo Suscitante (Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista).